Tribunal: TJES
Processo: 0006694-81.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006694-81.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE DE ALENCAR PENNA NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006694-81.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE DE ALENCAR PENNA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
–
ARTIGO
33, “CAPUT”, DA LEI 11.343/06 E ARTIGO
1
4
,
DA LEI Nº 10.826/03

–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA APREENSÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – PROVAS CONCRETAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA -
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 68, DO CP
E ART. 42, DA LEI 11.343/06
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar de nulidade das provas
:
1
–
Diante das fundadas suspeitas dos agentes policiais que abordaram o réu, cabendo ainda ressaltar que todos os aspectos pertinentes a prisão em flagrante do apelante foi analisada em sede de audiência de custódia, não há qualquer ilegalidade na abordagem pessoal e posterior prisão do recorrente.
2
– Preliminar rejeitada.

Mérito
:
1 -
Havendo prova robusta acerca da materialidade e autoria delitiva, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pelos crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 e art. 14, da Lei 10.826/03. Quadra salientar, que se deve dar crédito aos relatos dos agentes policiais, eis que, além de convincentes e harmoniosos, encontram respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos.
2
- O quantum da pena-base fixado não deve ser alterado, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto. Ressalte-se ainda, que, no caso do delito de tráfico de drogas, considera-se o disposto no art. 42, da Lei de Drogas, em razão da natureza e da quantidade da substância entorpecente apreendia, que preponderam sobre as demais circunstâncias
3
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006694-81.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE DE ALENCAR PENNA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

O apelante busca em sede preliminar, a nulidade da apreensão realizada, alegando terem sido produzidas de forma ilícita.

Como se depreende das declarações dos agentes policiais, o recorrente estava em local de intenso tráfico de drogas, ocasião em que foi flagrado pelos militares que estavam realizando patrulhamento, com uma sacola transparente em suas mãos onde foi possível visualizar pinos de cocaína e munições, motivando assim a abordagem policial.

Cabe ainda destacar que, como bem pontuou a douta Procuradoria, “
todos os aspectos pertinentes a prisão em flagrante do apelante foi analisada em sede de audiência de custódia, ocasião em que o Magistrado entendeu pela legalidade da ação policial, decidindo por converter a prisão em flagrante em preventiva, eis que presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP
”.

Assim, não há qualquer ilegalidade na abordagem pessoal e posterior prisão em flagrante do acusado, motivo pelo qual, passo a análise do mérito.

Ante o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ DE ALENCAR PENNA NETO
, irresignado com a r. sentença de prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas penas do artigo 33 da lei nº 11.343/06 e artigo 14, da Lei 10.826/03, sendo-lhe imposta uma pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Em suas razões de recurso, a defesa do acusado pugna, em sede preliminar, pela nulidade da apreensão. No mérito, requer a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pede a redução das penas-base par ao mínimo legal.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, requerendo o improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer lançado pelo ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opinou pelo conhecimento do recurso, afastando a preliminar arguida para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Narra, em síntese, a denúncia que no dia 28 de outubro de 2022, o denunciado tinha em sua posse e transportava em uma motocicleta com finalidade da mercancia, dentro da sacola que trazia nas mãos, 17 (dezessete) pinos de cocaína e 14 (quatorze) pedras de crack, além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) caderno contendo anotações do tráfico, a quantia de R$ 1.600,00 (um mil seiscentos e sessenta reais) em espécie e 19 (dezenove) munições calibre .380 e 01 (um) carregador para pistola modelo PT838, calibre .380, que ele portava sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade dos delitos restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência; Auto de Apreensão; Auto de Constatação Provisória da Natureza e Quantidade da Drogas; o Laudo de Exame de Material; e, pelo Laudo de Exame Químico.

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações coerentes e harmônicas prestadas pelos Policiais Militares que participaram da diligência no dia dos fatos, tendo consignado que no dia da ocorrência receberam informações de que estava ocorrendo a mercância ilícita na região, ocasião em que se saíram em comboio do batalhão com a equipe de força tática junto com serviço reservado. Relataram que o acusado estava em uma moto, e, foi visto com uma sacola na mão, sendo apreendido, após a abordagem, as drogas, carregador, caderno e munições, além de dinheiro.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (Apelação 0002278-74.2018.8.08.0056, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 11/11/2019), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

Logo, o pedido da defesa referente à absolvição não merece acolhimento, eis que demonstrado que o recorrente restou incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 e art. 14, da Lei 10.826/03.

Adiante, busca a defesa a redução das penas-base.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos,
in verbis
:

“
PENA-BASE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 59, CP E ART. 42, DA LEI DE TÓXICOS) - 3. INVIABILIDADE DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA - INTERIOR DE PRESÍDIO - 4. APELO IMPROVIDO. 1. (...). 2. O Juízo a quo verificou corretamente quando da análise das circunstâncias judiciais, eis que nem todas são favoráveis ao apelante, o que justifica não ter sido aplicada a pena-base no seu mínimo legal. Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a sanção da primeira fase da dosimetria e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente. 3. (...). 4. APELO IMPROVIDO.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170160854, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/12/2019, Data da Publicação no Diário: 09/01/2020)”

Conforme se depreende da sentença condenatória, o magistrado de 1º grau, para o crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei de Tóxicos, cuja pena-base pode variar entre 05 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão, fixou-a em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a reprimenda base foi fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sendo a pena prevista , de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão.

Noto que a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo ilustre magistrado
a quo
, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou mais de uma circunstância judicial desfavorável para ambos os crimes, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Cabe ainda ressaltar que, para o crime de tráfico de entorpecentes, deve ser valorado, com preponderância, a quantidade e a natureza do material entorpecente apreendido, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06, sendo que na hipótese, foram 17 (dezessete) pinos de cocaína e 14 (quatorze) pedras de crack.

Portanto, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o
quantum
da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal e art. 42, da Lei de Drogas.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.